Tribunal: TJSP
Processo: 1018760-58.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROPOSITURA DE AÇÃO CONEXA DECLARATÓRIA BUSCANDO O RECONHECIMENTO DO PAGAMENTO DE PARCELA DO CONTRATO – CONCORDÂNCIA TÁCITA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DEVOLUÇÃO ESPONTÂNEA DO VEÍCULO – EXISTÊNCIA DE DIFERENÇA NO PAGAMENTO EFETUADO – INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA – QUESTÃO NÃO LEVANTADA EM CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA COM RELAÇÃO AO

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROPOSITURA DE AÇÃO CONEXA DECLARATÓRIA BUSCANDO O RECONHECIMENTO DO PAGAMENTO DE PARCELA DO CONTRATO – CONCORDÂNCIA TÁCITA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DEVOLUÇÃO ESPONTÂNEA DO VEÍCULO – EXISTÊNCIA DE DIFERENÇA NO PAGAMENTO EFETUADO – INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA – QUESTÃO NÃO LEVANTADA EM CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA COM RELAÇÃO AO ACERTO DO VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO PELO DEVEDOR-FIDUCIANTE

APELAÇÃO DESPROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389194
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018760-58.2018.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante BANCO RCI
BRASIL S.A, é apelado FRANCISCO GALVÃO DE FRANÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018760-58.2018.8.26.0451 -Voto no 34674
2
Apelante: Banco Rci Brasil S.A
Apelada: Francisco Galvão de França
Comarca: Piracicaba - 6a Vara Cível
Juiz prolator: Rogério Sartori Astolphi
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA

AÇÃO
DE
BUSCA
E
APREENSÃO
PROPOSITURA DE AÇÃO CONEXA
DECLARATÓRIA BUSCANDO O RECONHECIMENTO DO
PAGAMENTO
DE
PARCELA
DO
CONTRATO

CONCORDÂNCIA TÁCITA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– DEVOLUÇÃO ESPONTÂNEA DO VEÍCULO EXISTÊNCIA
DE
DIFERENÇA
NO
PAGAMENTO
EFETUADO

INOVAÇÃO
ARGUMENTATIVA

QUESTÃO
NÃO
LEVANTADA
EM CONTESTAÇÃO
AUSÊNCIA DE
CONTROVÉRSIA COM RELAÇÃO AO ACERTO DO VALOR
DEPOSITADO EM JUÍZO PELO DEVEDOR-FIDUCIANTE
APELAÇÃO DESPROVIDA
VOTO N.o 34674
Trata-se de recurso de apelação interposto pela instituição
financeira contra sentença que julgou improcedente ação de busca e
apreensão fundada em contrato de financiamento com cláusula de alienação
fiduciária e procedente a ação declaratória de quitação do contrato movida
pelo devedor-fiduciante.

A apelante pede a reforma da sentença apenas com
relação à ação declaratória. Sustenta, em síntese, que a parcela apontada
como devida na petição inicial, a de número 12, foi quitada após a
propositura das ações de busca e apreensão e declaratória conexa. Afirma,
ainda, que não foi demonstrada a quitação das parcelas subsequentes, de
modo que a ação declaratória deve ser julgada improcedente. Por fim, alega
que a parcela depositada em juízo deixou de considerar os encargos previstos
contratualmente, apenas adicionando a multa e atualizando o valor pela tabela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018760-58.2018.8.26.0451 -Voto no 34674
3
do TJSP, de modo que restou em aberto uma diferença de R$ 21,26 (vinte e
um reais e vinte e seis centavos).
O
recurso
foi
regularmente
processado,
com
contrarrazões.
É o relatório.
A insurgência não prospera.
De início, convém ressaltar que a sentença de primeiro
grau jamais tratou das parcelas subsequentes àquela apontada como devida na
petição inicial ou mesmo da totalidade do contrato, se limitando a declarar, a
quitação do débito gerador da ação de busca e apreensão, o que foi
tacitamente reconhecido pela própria instituição financeira.
Com
efeito
a
apelante
não
apenas
devolveu
espontaneamente o veículo ao devedor-fiduciante (já que o fez antes mesmo
de ser intimada da liminar) como também reconheceu, em sua contestação à
ação declaratória, que propôs a ação de busca e apreensão por equívoco e
sequer pleiteia o prosseguimento deste feito, o que seria o natural em caso de
existir inadimplência.
Ademais, ainda que assim não fosse, o momento
adequado para apontar eventual diferença no pagamento da parcela de
número 12 seria quando da apresentação da contestação, o que não foi
observado pela recorrente, de modo que sequer foi instaurada controvérsia
quanto ao correto valor do débito em atraso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018760-58.2018.8.26.0451 -Voto no 34674
4
Por fim, oportuno ressaltar que, a rigor, faltava ao
consumidor, em princípio, interesse de agir na propositura de ação visando
“declarar a quitação de 14 parcelas do contrato num total de 48” , posto que
suficiente a improcedência da ação de busca e apreensão para a pretendida
manutenção da posse sobre o veículo objeto do contrato, não havendo sentido
algum em propor uma nova ação judicial a fim de declarar a procedência de
tese defendida em contestação.
Contudo, não é ocaso de extinguir a ação sem julgamento
de mérito, ante a insistência da instituição financeira quanto a existência de
valores em aberto, mesmo após transitada em julgado a sentença quanto à
improcedência da ação e busca e apreensão.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso
e, cumprindo o disposto no artigo 85, §11o, do CPC, majoro os honorários de
sucumbência com relação à ação declaratória para 15% do valor atualizado da
causa
ANDRADE NETO
Relator